Tribunal: TJMT
Processo: 1049283-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1049283-18.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DAYLA SALVADOR DOS SANTOS
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 04/12/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE MÓVEL E COLCHÃO. VÍCIO DO PRODUTO. ENTREGA COM DEFEITO E DEMORA NA SOLUÇÃO. ESTORNO REALIZADO SOMENTE APÓS DOIS MESES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DO ART. 18, §1o, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes da aquisição de móvel e colchão modelo “Mini Cama Bala de Menta”, entregues com vícios e substituídos somente após longo lapso temporal, com estorno realizado apenas em 24/05/2025, cerca de dois meses após a compra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) estabelecer se houve falha na prestação do serviço diante da entrega viciada e da demora excessiva para solução do problema;(ii) definir se tais circunstâncias configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, bastando a demonstração do vício e do nexo causal para o dever de indenizar.
4. O art. 18, §1o, do CDC estabelece prazo legal para reparação do vício, cuja inobservância caracteriza falha na prestação do serviço, ainda que haja posterior estorno dos valores.
5. A consumidora comprovou a entrega do produto com defeito e a demora excessiva na solução — cerca de dois meses — configurando descumprimento contratual apto a gerar danos morais.
6. O conjunto fático demonstra transtornos significativos, especialmente considerando que o produto se destinava ao quarto de recém-nascido, circunstância que acentua a frustração e o desconforto experimentados.
7. A jurisprudência indicada corrobora a responsabilização do fornecedor quando o vício não é sanado no prazo legal, autorizando a indenização por danos morais diante dos transtornos sofridos (N.U 1022917-73.2024.8.11.0001).
8. O valor indenizatório deve ser fixado de modo proporcional, suficiente para compensar a consumidora e desestimular novas falhas, sem produzir enriquecimento ilícito, sendo adequado o montante de R$ 3.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:" 1. A não solução do vício do produto no prazo legal previsto no art. 18, §1o, do CDC configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. O estorno posterior do valor não afasta a responsabilidade pelo dano moral quando presentes demora excessiva e transtornos relevantes. 3. A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 diante das circunstâncias do caso concreto.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18, §1o; CC, art. 406, §1o; Lei 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049283-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAYLA SALVADOR DOS SANTOS - CPF: 057.759.171-11 (RECORRENTE), MATHEUS CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 054.097.341-65 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025